Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725708-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré Central Nacional Unimed contra decisão, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante mantenha ativo o plano de saúde da autora, agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Em apertada síntese, a agravante alega que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o contrato de plano de saúde contra sua vontade. Acrescenta que não se aplica ao caso a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre através do Tema Repetitivo n° 1082, uma vez que o estado de gravidez da agravada não se equipara a doença grave, cujo rol é taxativo. Aduz que o contrato firmado entre as partes tem previsão expressa que autoriza a rescisão por qualquer interessado, após o prazo de 12 meses de vigência inicial. Sustenta ainda que procedeu à notificação prévia, nos termos da norma de regência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor da multa cominatória fixada na origem, para o caso de descumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID. 60671807). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o Superior Tribunal de justiça firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). A manutenção do plano de saúde da autora, agravada, tem fundamento ainda no artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei no 9.659/1998, o qual dispõe que deve ser garantida a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. O fato de a agravada estar em fase avançada de gravidez se equipara a tratamento para fins de imposição da obrigação de manutenção do contrato, mormente porque o período final de gestação naturalmente exige cuidados apurados e constantes atendimentos médicos para acompanhamento da saúde do nascituro e da gestante. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA GRÁVIDA. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da r. decisão que a deferiu é medida que se impõe. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em avançado estado de gravidez, evidenciando-se a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, deve ser mantida a cobertura à agravante. Precedentes desta e. Corte. 5. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 5.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1789005, 07385297520238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta, pois, justificada a concessão da medida na origem, o que elide a probabilidade de provimento do recurso. De outra parte, não há indicação de perigo de dano irreparável, uma vez que a tutela foi concedida pelo juízo processante mediante pagamento das mensalidades inerentes ao contrato. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pela ré, da obrigação de fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foi fixada de forma razoável e compatível com a capacidade econômica da agravante, bem como com a urgência e a gravidade da obrigação. Ademais, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos para a concessão da medida, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J